Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700971-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOVINO ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE ALLE HAIDAR FILHO, TATIANA CARDOSO HAIDAR, MARCELO CARDOSO HAIDAR D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2022 14:36:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador